Tribunal: STF
Processo: RE 296070
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- No caso, até o sétimo mês após a vigência da atual
Constituição o acórdão recorrido afastou a aplicação da equivalência
da súmula 260 com o salário mínimo, razão por que nesse ponto o
recurso extraordinário está prejudicado.  Já no período que vai do
sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna até a implantação do
plano de custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da
Lei 8.213/91, a correção dos benefícios com base no salário mínimo
decorre da aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém, da
vigência da referida Lei, esse critério de correção vinculada ao
salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo
201 da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.